Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Locação. Agravo de Instrumento. O locatário de imóvel não residencial requer tutela provisória visando a retenção do imóvel pelas benfeitorias, prevista nos arts. 35 e 36 da Lei de Locações. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória visando a retenção do imóvel não residencial pelas benfeitorias realizadas mantendo a ordem de despejo liminar e remetendo a questão para análise em processo autônomo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a liminar pode ser deferida sem a apresentação de contrato escrito; (ii) se a desocupação liminar esvazia o direito de retenção fundado no art. 35 da Lei 8.245/1991 e no art. 1.219 do CC quando incontroversa a realização de benfeitorias; (iii) há controvérsia quanto aos termos do acordo verbal de locação e da compensação pelas benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada em razão de o processo de origem ser eletrônico, art. 1.017, § 5o, do CPC.
4. Para o deferimento de tutela provisória visando o exercício do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel com revogação da liminar devem estar presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC.
5. Não há previsão legal que vede o deferimento de liminar de desocupação para as hipóteses de contrato verbal, cuja relação jurídica seja comprovada por outros meios e que foi confirmada pela locatária em contestação.
6. Há controvérsia quanto aos termos do acordo verbal de locação e da compensação pelas benfeitorias, mas não há prova da pactuação de cláusula de renúncia à indenização que afaste a aplicação do direito de retenção previsto nos arts. 35 e 36 da Lei 8.245/1991 a ser resolvida na própria ação de despejo de imóvel não residencial, o que caracteriza a probabilidade do direito alegado.
7. O perigo de dano decorre do esgotamento do prazo para a desocupação voluntária, estando iminente a expedição e cumprimento do mandado de desocupação compulsória.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Tutela provisória deferida para suspender os efeitos da decisão liminar de despejo, até final julgamento de mérito da ação com a resolução da questão relacionada ao direito de retenção por benfeitorias, na forma dos arts. 35 e 36 da Lei de Locações.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.017, § 5o. Lei n. 8.245/1991, arts. 35, 36 e 59, § 1o, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: n/a